Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727060-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETE FERREIRA MESQUITA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora MARIA GORETE FERREIRA MESQUITA, contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, acolheu preliminar de incompetência relativa e determinou a remessa do feito para a Comarca Petrolina de Goiás/GO (ID 130988141 do processo no 0714562-32.2022.8.07.0001). Em suas razões, a agravante sustenta que, atualmente, está residindo na casa do seu filho em Vicente Pires/DF, em razão de necessitar do suporte da família para superar problemas de saúde e financeiros. Por outro lado, ressalta que a relação estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, cabendo à autora a escolha do foro que melhor lhe favorece. Colaciona julgados a respeito do tema. Defende que optou pelo foro que facilita o seu acesso ao Judiciário, e que a escolha deste foro não dificulta a defesa da parte ré. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que o juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF seja declarado competente para processar e julgar a ação originária. Sem preparo por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 122784455 do processo de origem. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Conquanto a agravante não tenha fundamentado o pedido de deferimento da tutela antecipada recursal, deixando de indicar precisamente o preenchimento dos requisitos para tanto, por força do poder geral de cautela, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo pela necessidade de concessão de efeito suspensivo. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, o processo originário pode ser enviado imediatamente para comarca vinculada à Tribunal diverso, o que pode implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora